Tribunal: TJMT
Processo: 1024029-54.2024.8.11.0041
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024029-54.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários, Efeitos]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), GLAUCO GOMES MADUREIRA - CPF: 223.213.118-19 (ADVOGADO), HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO - CPF: 213.647.038-82 (ADVOGADO), LUIZ BARBOSA CABRAL - CPF: 148.947.264-91 (APELADO), DEBORA LIMA MARTINS - CPF: 037.738.911-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. VALIDADE DA CONTRATAÇÃO. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO CONTRATO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. DÉBITOS LEGÍTIMOS. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS INDEVIDA. SENTENÇA REFORMADA.
RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que declarou a nulidade de contrato de cartão de crédito consignado, determinou a restituição dos valores descontados da aposentadoria do autor e condenou a ré ao pagamento de indenização por danos morais. O autor alegou não ter contratado o serviço e pleiteou a inexigibilidade da dívida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar a existência de relação jurídica válida entre as partes que fundamentasse os descontos realizados; e (ii) analisar a ocorrência de dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O contrato de cartão de crédito consignado foi devidamente firmado pelo autor, conforme demonstrado pelos documentos anexados aos autos, incluindo a Cédula de Crédito Bancário assinada, a autorização de desconto consignado e o recebimento do cartão.

4.

O saque do limite disponível foi realizado com crédito depositado na conta bancária do autor, evidenciando a utilização efetiva do serviço contratado.

5.

A cláusula contratual relativa à reserva de margem consignável estava expressa e clara, permitindo a compreensão dos descontos realizados sobre o benefício previdenciário do autor.

6.

A responsabilidade pelo ônus da prova recai sobre o consumidor quando há elementos que demonstram sua ciência inequívoca da contratação, conforme previsto no art. 373, II, do Código de Processo Civil.

7.

A pretensão de restituição dos valores pagos e de indenização por danos morais não se sustenta, uma vez que não há demonstração de vício de consentimento ou conduta ilícita por parte da instituição financeira.

8.

A demora de quatro anos para questionar a contratação, após o uso do crédito disponibilizado, reforça a ausência de erro ou engano relevante que justificasse a anulação do contrato.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso provido
.
I
nvertido o ônus sucumbencial
para que a parte autora/apelada efetue o pagamento das custas processuais e dos
honorários advocatícios
,
fixados em 10% do valor atribuído à causa
.

Tese de julgamento
:

1.

A existência de contrato assinado, a liberação do crédito em conta bancária indicada pelo consumidor e a previsão expressa de descontos consignados afastam a alegação de vício de consentimento.

2.

O ônus de demonstrar a inexistência de contratação válida recai sobre o consumidor quando há indícios concretos de que ele teve ciência inequívoca dos termos pactuados.

3.

A demora excessiva na impugnação do contrato, aliada à utilização do crédito concedido, reforça a validade da contratação e afasta a alegação de ilicitude nos descontos.

4.

Não se configura dano moral quando inexiste conduta abusiva ou falha na prestação do serviço por parte da instituição financeira.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de apelação interposto por
BANCO BMG S.A.
contra a sentença proferida pelo juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, MT, nos autos da “
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito c/c Indenização por Danos Morais e Exibição de Documentos”
proposta por
LUIZ BARBOSA CABRAL

em face do ora apelante.

Prolatada a sentença (ID. 257171167):

“
DISPOSITIVO

Posto isto, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
julgo parcialmente procedentes
os pedidos para DECLARAR a inexistência do contrato existente entre as partes e, consequentemente, DETERMINAR que cessem os descontos efetuados no benefício do autor relativo a relação jurídica objeto desta lide, se ainda houver. DETERMINO também a devolução na forma simples dos valores efetivamente descontados do autor, acrescidas de juros de mora de 1% ao mês a partir do evento danoso e correção monetária pelo INPC a partir da data desta sentença (Súmulas 54 e 362-STJ).

Diante da atitude ilícita, CONDENO o réu ao pagamento de indenização por DANOS MORAIS ao autor, no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir do evento danoso e correção monetária pelo INPC a partir da data desta sentença (Súmulas 54 e 362-STJ).

O autor deverá efetuar a devolução do valor creditado pela ré em sua conta referente ao empréstimo não contratado, podendo a devolução ocorrer por compensação do valor da condenação.

Custas processuais pelo réu, assim como honorários advocatícios de sucumbência, que fixo em 15% (quinze por cento) do valor da condenação, nos termos dos artigos 82, §2º e 85, §2º, ambos do CPC.
”

Em suas razões recursais (ID 257171169)
, o apelante
sustenta a validade da contratação de empréstimo (da forma eletrônica), da inexistência de ilegalidades no contrato e respeito a
pacta sunt servanda
.

Afirma da ausência dos elementos caracterizadores da responsabilidade civil.

Aduz que a contratação eletrônica é plenamente válida e dispensa a confirmação por meio de assinatura em via física.

Assevera que os danos morais não foram comprovados nos autos. Subsidiariamente defende a redução do valor, a evitar o enriquecimento ilícito da parte.

Defende ainda a incidência dos juros de mora e correção monetária do valor indenizatório por danos morais a partir do seu arbitramento.

Alega injustificável a condenação por honorários advocatícios ao patamar de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Requer o provimento do recurso para que seja reformada a sentença, e julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Contrarrazões apresentadas (nº 257171175).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Depreende-se dos autos que a parte autora/apelada tomou conhecimento de um contrato de empréstimo consignado – Cartão crédito (RMC), ao limite de R$ 1.345,00 (um mil, trezentos e quarenta e cinco reais), no pagamento de reserva consignada de R$ 49,90 (quarenta e nove reais e noventa centavos), firmado junto ao banco requerido, sem que tenha realizado tal contratação.

Sustenta que pagou duas faturas do cartão, temendo negativação de seu nome, apesar de não ter realizado compras, totalizando pagamentos de R$ 1.000,00 e R$ 1.308,57.

Por esta razão buscou a declaração de nulidade do contrato, a condenação do réu ao pagamento de danos morais, a restituição dos valores descontados e o pagamento das custas processuais.

Destarte, considerando que o consumidor nega a responsabilidade pela obrigação em discussão, por se tratar de suposta dívida inexigível, compete à empresa reclamada comprovar a sua validade, a teor do disposto no art. 373, II, do Código de Processo Civil.

Insta consignar conforme documentos acostados (ID. 228036662) pela parte autora/apelada, extrai-se a informação que de fato teve descontos em seu beneficio mensal de aposentadoria, decorrente de suposto contrato de empréstimo consignado – Cartão crédito (RMC) junto a instituição/apelante, que entendeu aquela ser completamente ilícito.

Assim sendo, o ponto central do litígio cinge-se verificar se houve relação jurídica válida entre as partes que embasasse os descontos realizados e, analisar a existência e o valor da reparação por danos morais.

Com efeito, no caso, a parte autora nega que solicitou contratação de cartão de crédito, com a consequente autorização de inserção de Reserva da Margem Consignável.

Todavia, da análise dos autos, extrai-se que a parte autora firmou a “Cédula de Crédito Bancário – Tipo de Operação: Cartão de Crédito Consignado” com o banco requerido em 16/08/2019, consoante se observa do ID nº 257170384.

Verifica-se também que consta o preenchimento de dados pelo autor no citado contrato, com o IP do computador ou aparelho utilizado para contratação (ID. 257170386), inclusive com a apresentação de documento pessoal (ID. 257170385), conforme se observa:

Deveras, não procede a alegação do autor de que não recebeu qualquer informação de que estaria contratando cartão de crédito, uma vez que se extrai da Cláusula “CONDIÇÕES GERAIS DA CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO da citada “cédula” que esta especifica de forma clara a contratação do cartão, bem como o desconto em folha de pagamento para o caso de pagamento do valor mínimo indicado na fatura.

Como resultado da negociação restou comprovado a entrega e o recebimento do plástico – cartão crédito (ID. 257170364) ao contratante.

Note-se que além do autor/contratante ter sido cientificado de que o banco recorrido iria realizar o desconto mensal em sua folha de pagamento/holerite/benefício para o pagamento correspondente ao valor mínimo da fatura do cartão de crédito, também restou incontroverso que foram liberados os valores de R$ 1.318,00 (um mil, trezentos e dezoito reais) em 22/11/2019 e R$ 1.277,75 (um mil, duzentos e setenta e sete reais e setenta e cinco centavos) sua conta bancária (ID. 257170388).

Portanto, se restou evidenciado que a parte autora se beneficiou do contrato de reserva de margem consignável, mediante termo de adesão, com a devida autorização para desconto em folha de pagamento ou benefício, à espécie, descabe falar em ausência de informação ou vício de consentimento quando da contratação.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO - CONTRATAÇÃO LEGAL – AUSÊNCIA DE ILÍCITO – DANOS MORAIS – AUSÊNCIA - VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO, TRANSPARÊNCIA E VÍCIO DE VONTADE – NÃO CONFIGURADOS – REVISÃO DA TAXA DE JUROS - IMPOSSIBILIDADE DE EQUIPARAÇÃO AOS COBRADOS NOS CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Não há que se falar em indução a erro do consumidor na contratação de cartão de crédito consignado, quando demonstrado a utilização efetiva do referido cartão. A equiparação do contrato de cartão de crédito ao empréstimo consignado, não merece amparo na medida em que neste tipo de pacto a Instituição Financeira tem assegurado o recebimento da totalidade do valor financiado, enquanto que naquele a garantia de recebimento perdura somente no lapso autorizado de desconto do mínimo. Ausente qualquer vício na contratação, não há que se falar em devolução de valores e, em indenização por danos morais. ” (TJMT - RAC Nº 1016306-91.2018.8.11.0041, REL. DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/02/2020, publicado no DJE 28/02/2020)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – CONTRATAÇÃO EFETIVADA - SAQUE DO LIMITE EXPRESSAMENTE AUTORIZADO – VALOR CREDITADO, EM CONTA BANCÁRIA INDICADA PELO PRÓPRIO TITULAR – CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO NEGÓCIO JURÍDICO REALIZADO – VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO CONFIGURADO – RECURSO DESPROVIDO. O contrato assinado pela autora é bastante claro ao se identificar como Solicitação de Saque Via Cartão de Crédito, e nele se encontra inserida cláusula intitulada “Valor do Saque”, em que a autora manifesta expressa concordância com a realização do saque em seu cartão de crédito. ” (TJMT – RAC Nº 1025625-20.2017.8.11.0041, DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/06/2019, publicado no DJE 24/06/2019)

“APELAÇÃO CÍVEL DA PARTE AUTORA – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – RMC – CONTRATAÇÃO VÁLIDA DEMONSTRADA – SENTENÇA PROFERIDA NA ORIGEM MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Evidenciada a contratação de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável - RMC, com a juntada do contrato assinado pela apelante, bem como, que a parte autora se beneficiou da referida contratação, a manutenção da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais é medida que se impõe. ” (TJMS. Apelação Cível n. 0801564-06.2018.8.12.0045, Sidrolândia, 1ª Câmara Cível, Relator (a): Des. Geraldo de Almeida Santiago, j: 17/06/2020, p: 22/06/2020)

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. APLICABILIDADE. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO PARA UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO. RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA. OPERAÇÃO REALIZADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. AUSÊNCIA DE PROVA. DÍVIDA EXISTENTE. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. I - Aplicam-se as disposições do Código de Defesa do Consumidor à vítima de evento danoso, nos termos do art. 17 da legislação consumerista. II - Dispõe o art. 14 do CDC que "O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços...". O § 3º estabelece que: o fornecedor do serviço só não será responsabilizado quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. III - É objetiva a responsabilidade do prestador/fornecedor de serviços pela reparação dos danos que, porventura, forem causados aos consumidores. IV - Se houve a contratação de cartão de crédito consignado, o depósito de valores na conta bancária de titularidade do autor, a realização do pagamento de prestações inerentes ao aludido empréstimo por mais de um ano e, ainda, tendo em vista a inexistência de vício a macular a operação bancária debatida na lide, conclui-se que a instituição bancária agiu no exercício regular de seu direito e não praticou ato ilícito a justificar a falha na prestação de seus serviços e sua condenação à restituição de valores e ao pagamento de indenização por danos morais. V - Recurso de apelação conhecido e não provido. ” (TJMG - Apelação Cível 1.0627.18.001403-7/001, Relator (a): Des. (a) Vicente de Oliveira Silva, 20ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 17/06/2020, publicação da súmula em 22/06/2020)

Ademais, não se afigura razoável e tampouco de boa-fé, o autor ter contratado o citado o cartão de crédito consignado, utilizado o cartão, ocasião em que foi o liberado os créditos e, somente depois de passados mais de quatro (4) anos (ajuizamento da ação em 08/06/2024), vir acionar o Poder Judiciário para pleitear a declaração de inexistência do contrato, a restituição de valores e a condenação do apelante ao pagamento de indenização por danos morais, sob a alegação de ter sido enganado.

Dessa forma, o banco/apelante conseguiu comprovar fato que impede o direito do apelado, conforme previsto no art. 373, II, do Código de Processo Civil, uma vez que apresentou provas irrefutáveis de que houve a contratação e os descontos realizados são legítimos.

Destarte, não se verificando no caso o alegado vício de consentimento da parte autora, afigura-se válido e eficaz o contrato firmado entre as partes, pelo que a reforma da sentença proferida na origem é medida que se impõe.

Isto posto, conheço o recurso e
DOU PROVIMENTO
, a fim de reformar a sentença, para
Julgar Improcedentes
os pedidos deduzidos na petição inicial.

No mais,
inverto o ônus sucumbencial
para que a parte autora/apelada efetue o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios,
os quais fixo em 10% do valor atribuído à causa
, ressalvando, todavia, que o pagamento ficará
suspenso
em razão do autor ser
beneficiário da justiça gratuita
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/04/2025